Tribunal: TJDFT
Processo: 0007611-69.1999.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0007611-69.1999.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DOCENEIRA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA APELADO: DISTRITO FEDERAL, GILVAN FERREIRA DOS SANTOS, GILMAR FERREIRA DOS SANTOS D E S P A C H O Intime-se a parte recorrente para juntar aos autos comprovante de pagamento do preparo realizado no ato da interposição deste recurso que contenha o código de barras referente à Guia de Custas e Emolumentos acostada ou recolher o preparo em dobro sob pena de deserção nos termos do artigo 1.007, § 4o do Código de Processo Civil. Brasília, 29 de novembro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora